Tribunal: TJDFT
Processo: 0712359-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. CONUMIDOR. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE NA ESCOLHA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo, que tem como uma de suas premissas a facilitação da defesa dos direitos do destinatário final do produto ou serviço (artigo 6o, VIII, Código de Defesa do Consumidor).
2. Na hipótese, o consumidor ajuizou ação declaratória c/c indenização, por dano moral, em Brasília, por acreditar que haveria prevenção com outro processo em trâmite nessa circunscrição (exibição de documentos), de tal modo que não se afigura abusivo o ajuizamento da ação judicial no juízo suscitado, seja pelo fato de o consumidor reputar o foro apto à facilitação de sua defesa, como já ocorreu na própria ação exibição de documentos; seja por não restar configurada a arbitrariedade da sua escolha.
3. Uma vez que se trata de competência territorial, de natureza relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em o momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
4. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido, como ocorreu na hipótese.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 17a Vara Cível de Brasília).